Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-15.2024.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-15.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA - CPF: 523.177.901-63 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de que teria contratado empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendida com descontos oriundos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta erro substancial, vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a nulidade da contratação, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, apto a justificar a requalificação da avença; e (
iii
) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, apresentando argumentação específica contra os fundamentos da sentença, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.

A configuração de vício de consentimento decorre da ausência de prova de que a consumidora, aposentada e
hipervulnerável
, possuía pleno conhecimento das características do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente diante da ausência de uso do cartão e da confusão com empréstimo consignado convencional.

A modalidade contratual do cartão consignado com RMC se diferencia substancialmente do empréstimo consignado comum, pois permite descontos mensais que não amortizam o principal, gerando dívida contínua, o que reforça a ocorrência de erro substancial na contratação.

Aplica-se, no caso, o princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), para readequar o contrato à modalidade de empréstimo consignado convencional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo do contrato, é devida a restituição de forma simples, por ausência de prova da má-fé da instituição financeira.

A ausência de conduta dolosa, fraudulenta ou excepcional por parte da instituição financeira afasta a configuração de dano moral, pois os efeitos da contratação irregular se restringem ao campo patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O vício de consentimento decorrente da contratação de cartão de crédito consignado com RMC por consumidor que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional autoriza a readequação do contrato para a modalidade efetivamente desejada.

A requalificação contratual deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, com restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior.

A mera divergência sobre a natureza contratual, sem demonstração de conduta abusiva ou dolosa por parte da instituição financeira, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 170 e 406; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul
Araújo,
DJe
29.08.2017; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000793-15.2024.8.11.0028

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA
X

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado impugnado, alegando erro substancial e vício de consentimento, com a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos, determinação de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

A
rgumenta que houve erro substancial na contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Alega que a falta de informação clara sobre o funcionamento do produto constitui violação ao dever de informação previsto no CDC.

Sustenta
que os descontos mensais não abatem o saldo devedor, apenas cobrem juros e encargos, tornando a dívida impagável.

Postula, subsidiariamente, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

Em contrarrazões (ID 297274378), a instituição financeira apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dial
eticidade
. No mérito,
pede o desprovimento do recurso e
a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a Instituição Financeira apelada,

em sede de preliminar
,
a violação ao princípio da dialeticidade, sob
alegando que a apelante não rebateu os argumentos da sentença e limitou-se a repetir argumentos genéricos
.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, identific
a-se
que a apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia centra-se na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na ocorrência de vício de consentimento por suposto erro substancial da contratante, que alega ter acreditado estar formalizando empréstimo consignado convencional.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, aposentada, teve descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado.

Alega ter sido induzida a erro, pensando tratar-se de empréstimo consignado comum, com prazo determinado para término.

A peculiaridade que caracteriza o contrato de cartão de crédito consignado é que os descontos realizados no benefício previdenciário correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando substancialmente o saldo devedor, o que pode tornar a dívida praticamente impagável.

No caso dos autos, há elementos suficientes para concluir pela ocorrência de vício de consentimento.

Os documentos apresentados pela instituição financeira não demonstram de forma inequívoca que a apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e suas consequências, especialmente considerando sua condição de consumidora
hipervulnerável
, na qualidade de aposentada.

Ademais, a apelante afirma que não recebeu o cartão físico em sua residência e que não o utilizou para compras, o que reforça a tese de que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional.

É sabido
que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apesar de legalmente prevista, difere substancialmente do empréstimo consignado convencional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e condições mais favoráveis ao consumidor, o primeiro caracteriza-se por descontos mínimos que não amortizam o principal, potencialmente resultando em dívida perpétua.

Nesse contexto, a solução mais adequada é a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado convencional, aplicando-se a
taxa média de mercado para essa modalidade à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há
omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Assim, os
valores já descontados, deverão ser considerados para amortização do saldo devedor do empréstimo convertido, corrigidos monetariamente desde cada desconto e com juros de mora a partir da citação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não
provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante; e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025